Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-73.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-73.2023.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: JORGE LUIZ CORREA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ASCENSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que reconheceu o direito do servidor Jorge Luiz Corrêa Nogueira ao recebimento da gratificação de nível superior (GNS), prevista no art. 27, III, da Lei Municipal nº 007/2005, correspondente a 80% sobre o vencimento básico, com pagamento das parcelas retroativas, correção monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor, professor da rede municipal inicialmente nomeado para cargo de nível médio, comprovou graduação superior em pedagogia e pleiteou a percepção da GNS com base na legislação local. O Município sustenta que a concessão da gratificação representaria provimento derivado vedado pela Constituição Federal, por configurar ascensão funcional sem concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior prevista em lei municipal implica ascensão funcional vedada pela Constituição Federal; (ii) estabelecer se o servidor, originalmente investido em cargo de professor de nível médio, faz jus à gratificação após obtenção de diploma superior, nos termos da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 007/2005 prevê expressamente a concessão de gratificação de nível superior aos profissionais do magistério, inclusive àqueles que ingressaram no cargo com formação de nível médio, desde que comprovem formação superior específica para a docência e diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC.

O servidor apelado comprovou o preenchimento dos requisitos legais, apresentando diploma de licenciatura plena em pedagogia, reconhecido pelo MEC, e formalizando requerimento administrativo para percepção da gratificação, atendendo aos critérios objetivos previstos no parágrafo único do art. 27 da legislação municipal.

A concessão da gratificação não configura ascensão funcional nem provimento derivado em cargo público diverso, pois o servidor permanece no mesmo cargo e apenas percebe vantagem remuneratória adicional vinculada à sua qualificação acadêmica, conforme autorizado pela legislação local. Inaplicável, portanto, a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A gratificação em questão possui natureza de adicional de escolaridade, sendo compatível com os princípios da valorização do magistério e da legalidade administrativa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos envolvendo o Município de Viseu.

A valorização do magistério, por meio de incentivos à qualificação profissional, encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), sendo legítima a concessão de gratificação prevista em lei municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de gratificação de nível superior prevista em lei municipal a servidores do magistério que comprovem formação acadêmica compatível não configura ascensão funcional nem provimento derivado em cargo diverso.

A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica quando a vantagem pecuniária decorre de cumprimento de requisitos legais para gratificação vinculada à titulação, sem alteração do cargo ocupado.

A valorização do magistério autoriza, nos termos da legislação local, o pagamento de gratificação de escolaridade como instrumento de incentivo à qualificação dos profissionais da educação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 007/2005, art. 27, III e parágrafo único; LDB – Lei nº 9.394/1996; Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; TJPA, Apelação Cível nº 0800139-56.2020.8.14.0064, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800140-41.2020.8.14.0064, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0013734-33.2017.8.14.0074, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE VISEU contra JORGE LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu o direito do autor à percepção da gratificação de nível superior (GNS), equivalente a 80% do vencimento-base, bem como condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas, correção monetária pelo IPCA-E, juros da poupança e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a parte autora que é servidor do magistério público municipal, nomeado por meio do Decreto 020/2006, para cargo de professor de nível médio. Narra que, após sua nomeação, concluiu curso de graduação, passando a ser detentor de diploma de nível superior, razão pela qual requer o pagamento da gratificação prevista no artigo 24, III, da Lei Municipal nº 007/2005, correspondente a 80% sobre o vencimento básico percebido. Em suas palavras, “a gratificação de nível superior nunca foi observada pelo requerido”, sendo esse pagamento devido desde 23.11.2022 [Num. 22387837 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a lei municipal assegura o pagamento da referida gratificação aos professores que comprovarem a titulação de nível superior, independentemente da natureza do cargo inicialmente ocupado. Sustenta ainda que o não pagamento viola os princípios da legalidade e da valorização do magistério, previstos constitucionalmente.

Por fim, requer que seja reconhecido judicialmente seu direito à gratificação de nível superior, com efeitos retroativos, acrescidos de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE VISEU alegou que a concessão da gratificação pleiteada configura transposição de cargo, o que exigiria novo concurso público, sendo vedada pela Constituição Federal. Sustenta que a progressão funcional vertical prevista na legislação municipal apenas permite o avanço dentro da mesma carreira, e não a mudança para um cargo com exigências de qualificação diversas, como seria o caso da mudança de professor de nível médio para professor de nível superior.

Argumenta que tal medida violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, bem como o art. 37, II, da Constituição Federal, além de contrariar a Súmula Vinculante nº 43 do STF [Num. 22387837 - Pág. 5].

Em reforço, argumenta que o diploma de nível superior do autor não pode, por si só, ensejar o direito à gratificação, pois a progressão funcional vertical que leve a investidura em cargo distinto carece de prévia aprovação em concurso público. Invoca precedentes do STF e de Tribunais Estaduais no sentido da inconstitucionalidade de provimentos derivados que resultem em ascensão funcional, equiparando a gratificação ao reconhecimento tácito de provimento em cargo diverso, o que não se admite.

Sustenta ainda que a execução imediata da sentença impugnada implicará risco de grave prejuízo ao erário público, com desvio de verbas que deveriam ser destinadas a serviços essenciais, requerendo por isso a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Por fim, requer que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial, bem como que o autor seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo [Num. 22387837 - Pág. 9].

As contrarrazões foram apresentadas no id-22387838 - Pág. 01/09.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0800629-73.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU

ADVOGADO: Agérico H. Vasconcelos dos Santos

APELADA: JORGE LUIZ CORREA NOGUEIRA

ADVOGADA: SIDENIR ARAÚJO COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ASCENSÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que reconheceu o direito do servidor Jorge Luiz Corrêa Nogueira ao recebimento da gratificação de nível superior (GNS), prevista no art. 27, III, da Lei Municipal nº 007/2005, correspondente a 80% sobre o vencimento básico, com pagamento das parcelas retroativas, correção monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor, professor da rede municipal inicialmente nomeado para cargo de nível médio, comprovou graduação superior em pedagogia e pleiteou a percepção da GNS com base na legislação local. O Município sustenta que a concessão da gratificação representaria provimento derivado vedado pela Constituição Federal, por configurar ascensão funcional sem concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior prevista em lei municipal implica ascensão funcional vedada pela Constituição Federal; (ii) estabelecer se o servidor, originalmente investido em cargo de professor de nível médio, faz jus à gratificação após obtenção de diploma superior, nos termos da legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 007/2005 prevê expressamente a concessão de gratificação de nível superior aos profissionais do magistério, inclusive àqueles que ingressaram no cargo com formação de nível médio, desde que comprovem formação superior específica para a docência e diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC.

O servidor apelado comprovou o preenchimento dos requisitos legais, apresentando diploma de licenciatura plena em pedagogia, reconhecido pelo MEC, e formalizando requerimento administrativo para percepção da gratificação, atendendo aos critérios objetivos previstos no parágrafo único do art. 27 da legislação municipal.

A concessão da gratificação não configura ascensão funcional nem provimento derivado em cargo público diverso, pois o servidor permanece no mesmo cargo e apenas percebe vantagem remuneratória adicional vinculada à sua qualificação acadêmica, conforme autorizado pela legislação local. Inaplicável, portanto, a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A gratificação em questão possui natureza de adicional de escolaridade, sendo compatível com os princípios da valorização do magistério e da legalidade administrativa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos envolvendo o Município de Viseu.

A valorização do magistério, por meio de incentivos à qualificação profissional, encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), sendo legítima a concessão de gratificação prevista em lei municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de gratificação de nível superior prevista em lei municipal a servidores do magistério que comprovem formação acadêmica compatível não configura ascensão funcional nem provimento derivado em cargo diverso.

A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica quando a vantagem pecuniária decorre de cumprimento de requisitos legais para gratificação vinculada à titulação, sem alteração do cargo ocupado.

A valorização do magistério autoriza, nos termos da legislação local, o pagamento de gratificação de escolaridade como instrumento de incentivo à qualificação dos profissionais da educação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 007/2005, art. 27, III e parágrafo único; LDB – Lei nº 9.394/1996; Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; TJPA, Apelação Cível nº 0800139-56.2020.8.14.0064, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800140-41.2020.8.14.0064, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0013734-33.2017.8.14.0074, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE VISEU contra JORGE LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu o direito do autor à percepção da gratificação de nível superior (GNS), equivalente a 80% do vencimento-base, bem como condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas, correção monetária pelo IPCA-E, juros da poupança e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a parte autora que é servidor do magistério público municipal, nomeado por meio do Decreto 020/2006, para cargo de professor de nível médio. Narra que, após sua nomeação, concluiu curso de graduação, passando a ser detentor de diploma de nível superior, razão pela qual requer o pagamento da gratificação prevista no artigo 24, III, da Lei Municipal nº 007/2005, correspondente a 80% sobre o vencimento básico percebido. Em suas palavras, “a gratificação de nível superior nunca foi observada pelo requerido”, sendo esse pagamento devido desde 23.11.2022 [Num. 22387837 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a lei municipal assegura o pagamento da referida gratificação aos professores que comprovarem a titulação de nível superior, independentemente da natureza do cargo inicialmente ocupado. Sustenta ainda que o não pagamento viola os princípios da legalidade e da valorização do magistério, previstos constitucionalmente.

Por fim, requer que seja reconhecido judicialmente seu direito à gratificação de nível superior, com efeitos retroativos, acrescidos de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE VISEU alegou que a concessão da gratificação pleiteada configura transposição de cargo, o que exigiria novo concurso público, sendo vedada pela Constituição Federal. Sustenta que a progressão funcional vertical prevista na legislação municipal apenas permite o avanço dentro da mesma carreira, e não a mudança para um cargo com exigências de qualificação diversas, como seria o caso da mudança de professor de nível médio para professor de nível superior.

Argumenta que tal medida violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, bem como o art. 37, II, da Constituição Federal, além de contrariar a Súmula Vinculante nº 43 do STF [Num. 22387837 - Pág. 5].

Em reforço, argumenta que o diploma de nível superior do autor não pode, por si só, ensejar o direito à gratificação, pois a progressão funcional vertical que leve a investidura em cargo distinto carece de prévia aprovação em concurso público. Invoca precedentes do STF e de Tribunais Estaduais no sentido da inconstitucionalidade de provimentos derivados que resultem em ascensão funcional, equiparando a gratificação ao reconhecimento tácito de provimento em cargo diverso, o que não se admite.

Sustenta ainda que a execução imediata da sentença impugnada implicará risco de grave prejuízo ao erário público, com desvio de verbas que deveriam ser destinadas a serviços essenciais, requerendo por isso a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Por fim, requer que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial, bem como que o autor seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo [Num. 22387837 - Pág. 9].

As contrarrazões foram apresentadas no id-22387838 - Pág. 01/09.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes decorre do suposto direito da apelada a receber gratificação de nivel superior, na forma estabelecida no art. 27 da Lei Municipal n.º 007/2005, nos seguintes termos:

“Art. 27 – Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III –
Gratificação de Nível Superior em 80%;

(...)

Parágrafo único.
A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I – terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para docência;

II – diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação MEC; e

III – graduação superior correspondente à docência ocupada
”.

Analisando os autos, verifico que o apelado preencheu os requsitos legais, pois apresentou diploma de graduação de licenciatura em pedagogia reconhecido pelo MEC e obteve, portanto, a graduação em nível superior, e protocolou requerimento junto a adminisração para receber o benefício.

Ocorre que, o apelante aduz que o pleito encontra obice na Sumula Vinculante n.º 43 do STF,
in verbis:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento, que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

A tese defendida pelo apelante é que teria ocorrido veradeira ascenssão funcional, posto que o concurso realizado pelo apelado foi de nível médio e não poderia receber o benefício estabelecido para nível superior, sem a realização de concurso para nível superior, sob pena de violação do art. 37, inciso II, da CF.

No caso em espécie, vislumbro que não assiste razão ao apelante, pois o posicionamento adotado encontra obice nos precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria em relação ao Muncípio de Viseu, conforme abaixo transcritos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
SERVIDOR DO MAGISTÉRIO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério

que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido. 4. A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso.
5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica.
2.
A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória.
3.
A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8.14.0056.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800139- 56.2020.8.14.0064 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VISEU. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR
.
CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-41.2020.8.14.0064 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, pois o fato do servidor ter tido ingressso em cargo de nível médio não obsta o posterior recebimento da gratificação de níve superior, após preechidos os requsitos da norma legal posterior, que veio a regulamentar a matéria.

Isto porque, continua no mesmo cargo e, por força de lei, foi estabelecido benefício para a evolução na carreira
do magistério e se trata de medida que
visa
a valorização dos profissionais da educação, estando em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e com a Meta 18 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

Neste sentido, sobre a suposta ascensão, há o seguinte precedente sobre a matéria:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO.
SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO
.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013734-33.2017.8.14.0074 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Ante o exposto, sou pelo conhecimento da apelação, mas pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 20/08/2025